Tribunal: TJMT
Processo: 1027787-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027787-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYARA CHRISTIE AIRES LEITE - CPF: 043.805.351-69 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA 1.069 DO STJ. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a negativa administrativa de cobertura das cirurgias reparadoras, prescritas como etapa terapêutica subsequente ao tratamento da obesidade mórbida, configura conduta abusiva apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-bariátrica, posteriormente reconhecidas como de cobertura obrigatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cirurgia plástica reparadora indicada a paciente pós-bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, impondo às operadoras de saúde o dever de cobertura.

4.

A recusa administrativa baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se inadequada, sobretudo após a Lei nº 14.454/2022, que atribui ao rol caráter de referência básica e admite a cobertura de procedimentos essenciais indicados pelo médico assistente.

5.

A negativa indevida de cobertura de tratamento necessário à integridade física e psíquica da consumidora caracteriza falha relevante na prestação do serviço e afronta a finalidade assistencial do contrato.

6.

A frustração injustificada da continuidade terapêutica, em contexto de tratamento de obesidade grave e de sequelas físicas e psicológicas decorrentes da expressiva perda ponderal, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera existencial da paciente, configurando violação aos direitos da personalidade.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a recusa indevida de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica enseja reparação por danos morais, sendo adequada a fixação de indenização em valor moderado.

A fixação da indenização em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica reparadora indicada a paciente pós-bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento reparador necessário, quando compromete a continuidade terapêutica e a integridade física e psíquica do paciente, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027787-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mayara Christine Aires Leite

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

·
Determino
que a reclamada promova o custeio das cirurgias reparadoras descritas no relatório médico de ID. 191766419, quais sejam: (i) Mamoplastia (com ou sem próteses, a critério da paciente); (ii) Dermolipectomia abdominal; (iii) Dermolipectomia dorsal (alta); (iv) Dermolipectomia dorsal (baixa); (v) Dermolipectomia braquial; (vi) Dermolipectomia crural; (vii) Refinamentos pós-procedimentos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ulterior fixação de multa em caso de descumprimento.

·
Indefiro

o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que a negativa de cobertura de tratamento reparador pós-bariátrico, devidamente prescrito, configura conduta abusiva apta a violar direitos da personalidade, extrapolando o mero dissabor e ensejando reparação, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

Na petição inicial, a autora alegou ser beneficiária de plano de saúde ativo, ter sido submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2023, com expressiva perda ponderal, e, em razão das sequelas físicas decorrentes, quais sejam: excesso dermocutâneo, assaduras, dermatites, limitações funcionais e repercussões psicológicas, recebeu prescrição médica para realização de cirurgias reparadoras, dentre elas mamoplastia e dermolipectomias em diferentes regiões corporais. Sustentou que, apesar da indicação clínica e da continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida, a operadora recusou administrativamente a cobertura dos procedimentos solicitados em abril de 2025, postulando o custeio integral das cirurgias e indenização por dano moral.

Em contestação, a operadora defendeu a licitude da negativa sob o fundamento de ausência de previsão obrigatória no rol da ANS e nas diretrizes de utilização, sustentando tratar-se de procedimentos de natureza estética e afirmando inexistir ato ilícito ou prova de abalo extrapatrimonial indenizável.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica previamente realizada.

A prova documental evidencia que a autora, beneficiária do plano desde janeiro de 2021, submeteu-se à gastroplastia redutora em 2023, com perda superior a quarenta quilogramas, passando a apresentar flacidez cutânea acentuada, dermatites de repetição, assaduras, desconforto funcional e impacto psicossocial, circunstâncias que motivaram prescrição médica específica de cirurgias reparadoras.

Também restou demonstrado que, em 07/04/2025, foi formalizada solicitação de internação para realização de mamoplastia e dermolipectomia, indeferida administrativamente pela operadora, com registro definitivo de negativa em 28/04/2025.

Importante observar que tais elementos confirmam que a recusa não incidiu sobre procedimento eletivo desvinculado de tratamento médico, mas sobre intervenção indicada como etapa terapêutica subsequente ao tratamento da obesidade mórbida.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.069, reconhece que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada a paciente pós-bariátrica integra o próprio tratamento da doença de base, sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.

A negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se, portanto, juridicamente inadequada, sobretudo após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que passou a tratar o rol como referência básica, admitindo cobertura de procedimentos essenciais indicados por profissional assistente.

No plano da responsabilidade civil, a recusa indevida de cobertura de tratamento necessário à integridade física e psíquica do consumidor ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual.

A saúde constitui direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, e a frustração injustificada de tratamento médico indispensável produz sofrimento que extrapola o cotidiano, configurando dano moral presumido.

A situação concreta evidencia que a autora, já submetida a procedimento invasivo para tratamento de obesidade grave, permaneceu exposta às sequelas físicas e psicológicas decorrentes da grande perda ponderal, tendo a continuidade terapêutica obstada por negativa administrativa incompatível com a finalidade assistencial do contrato.

A conduta da operadora, ao impedir o acesso ao tratamento reparador indicado, atingiu diretamente a esfera existencial da consumidora, gerando angústia, frustração e agravamento do sofrimento inerente ao quadro clínico, circunstâncias suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

A Turma Recursal deste Tribunal possui orientação no sentido de que a negativa indevida de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica enseja dano moral por representar falha relevante na prestação do serviço de saúde e afronta à dignidade do paciente, sendo adequada a fixação de indenização moderada, suficiente para compensar o sofrimento suportado e desestimular a repetição da conduta.

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA COM INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA
.
DANO MORAL DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1004265-65.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) (N.U 1000777-66.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. PROCEDIMENTO PARA FINS ESTÉTICOS.
PACIENTES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA CARACTERIZA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA.NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1077069-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO
. (...) (N.U 1025722-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1006959-97.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESES E/OU EXPANSOR - CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR – TEMA Nº 1069 DO STJ - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO Nº 465/2021 DA ANS E NO
PARECER TÉCNICO Nº 19 DA ANS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) (N.U 1008164-64.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como das peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Turma em hipóteses análogas, suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026